Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-18.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000260-18.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA AGRAVADO: JOSE CARLOS SANTANA Advogado(s):ERINALDO MIRANDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO ANTIGO POSSUIDOR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA LIMITADA AO VALOR DO BEM E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 5% DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida no bojo de cumprimento provisório de sentença, oriunda da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Tucano, que determinou a devolução do veículo VW SAVEIRO 1.6 MI TOTAL FLEX 8V CE, placa OUF4B61, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor do bem, além de multa por litigância de má-fé correspondente a 5% do valor da causa. A agravante sustenta a ausência de risco concreto que justifique o cumprimento provisório da sentença antes do julgamento da apelação, pleiteando efeito suspensivo ao agravo, o qual foi previamente indeferido. O agravado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do cumprimento provisório da sentença que determinou a devolução de bem apreendido judicialmente, mesmo diante de apelação pendente sem efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento provisório da sentença é autorizado pelo art. 520 do CPC, desde que respeitados os requisitos legais, produzindo efeitos imediatos na ausência de atribuição de efeito suspensivo à apelação. A apelação interposta pela agravante foi recebida apenas no efeito devolutivo, conforme art. 1.012, caput e §3º do CPC, não suspendendo os efeitos da sentença de extinção do processo de busca e apreensão. O receio de dano irreparável alegado pela agravante é hipotético e desprovido de demonstração concreta, não sendo suficiente para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, conforme jurisprudência consolidada e o art. 300 do CPC. A manutenção do veículo pela agravante configura descumprimento da ordem judicial, diante da revogação da liminar de busca e apreensão e da ausência de inadimplemento do agravado, conforme decidido na origem. O Tema 1132 do STJ, que trata da desnecessidade de assinatura do devedor na notificação extrajudicial, não se aplica diretamente, pois a controvérsia no caso concreto refere-se à efetiva entrega da notificação, questão fática insuscetível de reexame nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cumprimento provisório da sentença que determina a devolução de bem apreendido é legítimo na ausência de atribuição de efeito suspensivo à apelação. A simples possibilidade de reversão futura da sentença não autoriza, por si só, a suspensão da medida, exigindo-se demonstração concreta de risco de dano grave, atual e irreparável. A resistência injustificada ao cumprimento da sentença pode ensejar multa cominatória e multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 520, 1.012, § 3º, 1.015, 1.019, I, 536 e 537; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2002799-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2024 STJ, Tema Repetitivo nº 1132. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000260-18.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada JOSE CARLOS SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .